Tribunal: TCU
Processo: 001.781/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2655/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.781/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alzira Maria Campos de Carvalho (XXX.018.185-XX); Aristotelina dos Santos Nascimento (XXX.653.285-XX); Arivania Alves dos Santos (XXX.466.615-XX); Dinalva Santana Barbosa (XXX.778.252-XX); Edna Santana Barbosa (XXX.778.172-XX); Elayne Emanuelle Ramos Xavier (XXX.512.977-XX); Erika Ramos Xavier (XXX.007.687-XX); Iris do Socorro Santana Barbosa (XXX.903.122-XX); Maricelia Braga de Carvalho (XXX.668.685-XX); Patricia Magalhaes de Carvalho (XXX.935.045-XX); Railda Conceicao Alves Simoes de Carvalho (XXX.831.275-XX); Selma Cristina Braga de Carvalho (XXX.042.037-XX); Susana Carvalho de Queiroz (XXX.884.975-XX); Tatiane do Socorro Santana Barbosa (XXX.010.982-XX); Zenilda da Silva Carvalho (XXX.433.757-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.